Tribunal: TJDFT
Processo: 0749109-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749109-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINDONILSON FERREIRA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor Lindonilson Ferreira Brito em face de decisão (ID 216137654, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, concedeu parcialmente a tutela para determinar que o Réu/Agravado limite os descontos na conta bancária dele até o percentual máximo de 30% (trinta por cento), bem como restitua os valores cobrados em 2/8/2024, 3/9/2024 e 2/10/2024 que superarem o percentual máximo acima mencionado. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 21/2/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 226823198, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator